Tribunal: TJMT
Processo: 1014143-04.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014143-04.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Curso de Formação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 006.008.751-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), YARA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.436.941-93 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO —
SOLDADO
DA POLÍCIA MILITAR — LIMITE DE
IDADE
– PREVISÃO LEGAL — CONSTITUCIONAL
IDADE
— ALTERAÇÃO DA
IDADE

MÁXIMA
— LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014 — VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — CORRETA A DECISÃO QUE ELIMINOU O CANDIDATO — PRECEDENTES DO STF — RECURSO PROVIDO

"O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a imposição de limite de
idade
para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público (RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux).” (RE 1.025.819 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/8/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31/8/2017 PUBLIC 1º/9/2017)

“Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de
idade
para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Não se aplica o limite de
idade

máxima
previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é POSTERIOR a HOMOLOGAÇÃO do certame.” (N.U 0177465-91.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017).

Recurso do Estado de Mato Grosso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por
Edjanio de Araújo Marcelino
deferiu a tutela provisória de urgência.

O agravante assegura que o agravado ajuizou, anteriormente,
ação cominatória com pedido de antecipação de tutela
, com o mesmo objetivo, qual seja “
suspender a determinação da limitação de idade em 25 anos, para que, caso aprovado em todos os demais requisitos da 5ª fase do concurso, seja considerado apto e chamado para realizar curso de formação de soldados e ingresso na Polícia Militar
”. Referida ação foi julgada improcedente, com posterior trânsito em julgado do acórdão proferido pela Turma Recursal, pelo que o reconhecimento da coisa julgada é medida que se impõe.

Assevera que o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Soldado da Polícia Militar, foi realizado pelas Secretarias de Estado de Segurança Pública e de Administração. Assim, “
se fosse impetrado mandado de segurança, as autoridades coatoras seriam tais Secretários de Estado
” e, a competência para processar e julgar originariamente o
mandamus
seria do Tribunal de Justiça, de modo que “
a concessão da tutela antecipada usurpou a competência do Tribunal
”.

Afiança que não é cabível o deferimento de liminar e antecipação de tutela contra o Poder Público que esgote o objeto da ação, por expressa vedação constante no artigo 2º-B da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, e no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Afirma que o agravado participou do concurso público regido pelo Edital nº 2/2013 — SAD/SESP/MT para o cargo de Soldado da Polícia Militar e classificou-se na primeira (1ª), segunda (2ª) e terceira (3ª) fases do concurso, todavia foi reprovado na seguinte, consistente na investigação documental e funcional, por não preencher o requisito básico previsto no subitem 3.1, alínea
l
, ou seja, idade máxima de vinte e cinco (25) anos na data do encerramento das inscrições.

Sustenta que “
o ato que não recomendou o autor e o eliminou do certame não violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que a atuação obedeceu, estritamente, aos parâmetros constitucionais, legais e editalícios
.”.

Pontua que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, a qual fixou em trinta e cinco (35) anos o limite máximo de idade para o ingresso nas instituições militares, não pode ser aplicada a concurso público realizado antes de sua vigência.

Alega que a Lei Complementar nº 580, de 30 de setembro de 2016, que acrescentou o artigo 204-A a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, que acrescentou o artigo 204-A a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, não alcança o agravado, porquanto, abrange aqueles candidatos “
que possuem demandas judiciais deduzidas em juízo até a data da publicação da lei
.”.

Desse modo requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal para suspender a decisão interlocutória foi deferido pela relatoria (ID 1544633).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 1822716).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020